Tribunal: TJBA
Processo: 8023061-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023061-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LAURENCIO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ORLANDO MANUEL CUNHA DA SILVA

AGRAVADO: EDNA EDELZUITA DOS SANTOS e outros (7)

Advogado(s)
:
CARLOS EUGENIO MENEZES SANTANA, MARCELO EVANGELISTA DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DA INVENTARIANTE DE OFÍCIO. PRESENÇA DE UMAS DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 622 DO CPC. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PARTE QUE ASSUMINDO O MUNUS PROCESSUAL NÃO CUIDOU DE ZELAR PELO ANDAMENTO REGULAR DO FEITO. ATUAÇÃO NÃO DILIGENTE. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE INCLUSIVE CONSTANDO ADVERTÊNCIA PRETÉRITA SOBRE EVENTUAL INÉRCIA. PRECEDENTES. DECISÃO ACERTADA E MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8023061-93.2024.8.05.0000
, figurando como Agravante
LAURENCIO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
e Agravados
FRANCISCO DA CONCEIÇAO SANTOS e OUTROS.

Acordam os Magistrados componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTUMENTO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA